Tribunal: STF
Processo: HC 236834
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Eduardo José de Freitas Moreira, em favor de João Ricardo Silva da Conceição, “contra ato ilegal omissivo de concessão de medida liminar com demora de julgamentos em primeiro grau e em sede de HABEAS CORPUS praticado pela SESSÃO DE DIREITO PENAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (Habeas Corpus nº 0820257-46.2023.8.14.0000)”. (eDOC 1, p. 2)



    Relata que nos autos do processo de nº 0801807-16.2023.814.0401 foram aplicadas em desfavor do paciente medidas protetivas de urgência, requeridas por sua ex-esposa, com prazo de duração até 1.08.2023. Afirma que após ter ajuizado reclamação trabalhista em desfavor do genitor de sua ex-esposa, “orquestraram um PLANO DE VINGANÇA, no sentido de acionarem as autoridades policiais de que o Paciente TERIA DESCUMPRIDO AS MEDIDAS PROTETIVAS QUE JÁ NÃO SE ENCNTRAVA EM VIGOR, ao supostamente ter desferido um DISPARO DE ARMA DE FOGO NO PNEU DO CARRO DO GENITOR DE KAROLINE, o que fora comunicado à Autoridade Judicial, que deferiu a PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE TAMBÉM SOB O ARGUMENTO DE DESCUMPRIMENTO DE UMA MEDIDA JÁ SEM EFEITO PELO DECURSO DO SEU PRAZO que se tenta ANULAR pela via do presente pedido, sendo que o Paciente sequer possui arma de fogo, bem como por não mais ter competência para tal, a teor art. 494 CPC, aplicável ao caso em tela.” (eDOC 1, p. 9)



    Informa que nos autos do processo de nº 0801807-16.2023.814.0401 teria sido proferida sentença em 28.9.2023, cujo dispositivo final se transcreve abaixo, no que pertine: 



    “...Ante o exposto, considerando a necessidade de manutenção das medidas protetivas, para salvaguardar, pelos princípios da prevenção e precaução, JULGO PROCEDENTE, o pedido PARA CONFIRMAR A APLICAC¸ÃO AS MEDIDA PROTETIVAS DE URGE^NCIA DEFERIDAS POR ESTE JUÍZO de Proibição do REQUERIDO: 1) Proibição de se aproximar da ofendida, de seus familiares e testemunhas, a uma distância mínima de 50 (cinquenta) metros; 2) Proibição de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação; 3) Proibição de frequentar os seguintes locais: residência da Requerente (enderec¸o da qualificação) e seu local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica, pelo prazo de 04 (quatro) meses a contar da prolação desta Sentença, medidas essas que podem ser relativizadas e ajustadas pela jurisdição de família, com o fito de garantir ao requerido o exercício do poder familiar sobre a prole do casal.” (p. 10)



    Sustenta que “fatos novos se robustecem de extrema gravidade contra o aqui Paciente, por conta de flagrante violação do devido processo legal, face ao não processamento da Apelação, bem como que a autoridade coatora, através de despacho proferido dia 18/12/2023 e o Serventuário de Justiça, ambos voltam à tona do regular processamento da Apelação, e, ainda mais grave, aduzindo juízo de admissibilidade da mesma, ora extirpada do processo civil desde CPC de 2015, sem deixar de ficar implícito a violação do Juízo Natural, ao processar com vínculo um novo procedimento, o protocolizado sob o nº 0822261-17.2023.8.14.0401, que erroneamente, face ao não processamento da Apelação, resolveu vincular ao antigo processo já sentenciado e em grau de apelação, usurpando a competência do Egrégio TJPA e 0801807-16.2023.814.0401, VIOLANDO, desta feita o que nos legou nossos legisladores constituintes, no artigo 5º, LIII: “ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;” (p. 11)



    Afirma que “o Juízo ordenou o ARQUIVAMENTO DA APELAÇÃO (vide Id 105344789), E NESSE INTERIM DECRETOU A PRISÃO DO PACIENTE, EM ILEGALIDADE, DEIXANDO DE PROCESSAR O RECURSO EM SEU DEVIDO PROCESSO LEGAL USURPANDO A COMPETÊNCIA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ E DA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, continuando a despachar normalmente no processo COMO SE NÃO TIVESSE APELAÇÃO, atropelando o disposto no artigo 1.012 do CPC e, como afirmado, DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA do Paciente, o qual se encontra SEGREGADO DESDE O PRETÉRITO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2023, apesar de ser pai de família, Empresário, ter residência fixa, ter bons antecedentes e estando com a atual esposa gravida de 7 meses em estado grave, conforme documentos em anexo, inclusive com RISCO GRAVÍDICO DE ABORTO, de acordo com LAUDO EM ANEXO” (p. 12)



    Daí a impetração nesta Corte (eDOC 1), no qual a defesa argumenta a necessidade de superação da Súmula 691/STF pois o paciente está sofrendo constrangimento ilegal uma vez pois o “[d]espacho da autoridade coatora é totalmente confuso, pois não tendo poder de receber a apelação, somente pode processá-la, à luz do art. 1.010 CPC, ainda a recebe por fungibilidade recursal como apelação cível, como verdadeiramente é e assim deve ser, a teor art. 31-A-V do RITJPA. Resta claro e evidente a ilegalidade como aconteceu a segregação prisional do Paciente, em flagrante contrariedade ao disposto no artigo 5º, LV, LXV e LIII, da Carta Constitucional.” (p. 13)



    Desse modo, requer, ao final:



    “- A concessão da DIANTE FLAGRANTE ILEGALIDADE CONSTATADA, A MEDIDA LIMINAR SE IMPÕE, determinando a liberdade do paciente imediatamente com ou sem monitoramento porque não houve crime violento, expedindo-se o respectivo ALVARÁ DE SOLTURA e ou CONTRAMANDADO, devido à presença dos requisitos “fumus boni iuris” e “periculum in mora”; 



    - A concessão definitiva do presente HABEAS CORPUS”, concedendo ao paciente JOÃO RICARDO SILVA DA CONCEIÇÃO a possibilidade de responder todo o processo crime em Liberdade, uma vez que o presente caso, não preenche os requisitos dos arts. 312 e 319, do Código de Processo Penal e tão pouco atende o que determinou pacificamente tanto o Supremo Tribunal Federal quanto este Superior Tribunal de Justiça, confirmando a medida liminar eventualmente deferida, em definitivo.” (p. 63)



    É o relatório.



    Decido.



    O presente é manifestamente inadmissível.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.



    Conforme se observa da leitura do teor da decisão proferida em 18.12.2023, (eDOC 20, p. 117) o processo foi desarquivado e segue seu curso, nos seguintes termos:



    “I - Tendo o presente feito sido processado a luz do Código de Processo Civil, utilizando-se do princípio da fungibilidade recursal, recebo o presente recurso como Apelação Cível.



    II - Nos termos do art. 1010, §1º, CPC, intime-se o apelado, por seu, Procurador Judicial, para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.



    III – Não o fazendo, por não ter advogado constituído, nos termos do art. 9º, §2º, III da Lei 11340/2006, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para promoção da assistência judiciaria da Requerente. 



    IV – Após, apresentadas ou não as contrarrazões, remetam-se os autos à Instância Superior. Servirá o presente, por cópia digitada, como MANDADO, nos termos do Provimento nº 03/2009 da CJRMB – TJ/PA, com a redação que lhe deu o Provimento nº 011/2009 daquele Órgão Correcional. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.”



    Ademais, não se verifica decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus(art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente